Tribunal: TJDFT
Processo: 0134842-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0134842-54.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSINALDO INACIO PEREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de juízo de retratação em Recurso Inominado que possui julgamento colegiado nos termos do artigo 1040, inciso II do NCPC. Destaca-se o julgamento do RE 1.014.286 (tema 942 de repercussão geral) que permite a volta do curso processual, onde se firmou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". O Acordão recorrido ressaltou o entendimento firmado no STF por meio da Súmula Vinculante no 33 para esclarecer que se aplica ao servidor público, no que couber, as regras do RGPS sobre aposentadoria especial expostas no artigo 40, §4o, III da CF/88, bem como assinalou que também é possível a conversão do tempo de atividade sob condições insalubres em tempo de atividade comum, conforme regulamentado na redação do artigo 70 §2o do Decreto 3.048/99 vigente no momento da decisão. A irresignação que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário decorre da tese de que a integração legislativa do artigo 40, §4o, III da CF/88 elucidada pelo STF quando da edição da Súmula Vinculante no 33 não alcançaria a permissão para o servidor público promover a conversão do período laborado sob condições insalubres para utilizá-lo na concessão de aposentadoria comum. A matéria questionada foi analisada pelo STF no julgamento do RE 1.014.286/SP (tema 942 de repercussão geral). Assim, cabe saber se o Acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada. Pontue-se que a situação nos autos se amolda à primeira parte da tese 942 de repercussão geral, eis que anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, similar ao caso apreciado no recurso paradigma analisado pelo STF, conforme ressaltado pelo redator do Acórdão, Ministro Edson Facchin, ao assim dispor no seu voto: “De fato, diante do texto da EC 103/2019, não se pode afirmar que os recorridos tenham o direito assegurado à conversão. No entanto, o recurso foi interposto nesta Corte em 29.11.2016, antes, portanto, da EC 103/2019”. Assim, esclarecido que nos casos anteriores à EC 103/2019 deve-se adotar as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, constata-se a permissão para que o servidor público utilize o artigo 57 §5o daquela lei, que autoriza a soma do tempo de trabalho exercido em condições especiais e convertido em tempo de trabalho comum. O entendimento também se extrai das propostas de teses sugeridas pelos Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes, em posições consonantes com a tese fixada para o tema 942, onde ressaltaram, respectivamente, que: “Surge compatível com a Constituição Federal a averbação do tempo de serviço prestado em atividades nocivas à saúde, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para obtenção de benefícios previdenciários” e “Aplicam-se aos servidores públicos as regras do regime geral da previdência social que cuidam da conversão de tempo especial em comum mediante e da contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física, até que leis complementares dos respectivos entes federativos deliberem sobre a matéria.” Portanto, confirma-se a adequação do julgado ao entendimento pacificado no egrégio Supremo Tribunal Federal. Nestes termos, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão e devolvam-se à Vara de origem para cumprimento do determinado no julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator